Tribunal: TJES
Processo: 5001935-59.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001935-59.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: MARCO VINICIUS DOS SANTOS SIMOR
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação na qual alega a parte Autora que estaria sendo cobrada indevidamente pela Ré, pois teria solicitado o cancelamento de sua matrícula, e pago todos os débitos, mas mesmo assim teve seu nome negativado. Sustenta que a cobrança é indevida e em razão disso a parte Autora pleiteia a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Em sede de tutela, requer a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Em contestação, aduz a Recorrente que o que ocorreu no presente caso, considerando que a parte Autora solicitou o cancelamento da matrícula em 28/09/2021, todas as mensalidades referentes aos meses anteriores são devidas, não havendo que se falar em cobrança indevida. Alega que o percentual de 50% de multa referente ao cancelamento de matrícula está devidamente previsto no contrato de prestação de serviços.

Em sede de

sentença (ID 3708412) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para
declarar a inexistência dos débitos de que tratam a presente ação,
referente ao saldo remanescente de R$ 1.002,51 (mil, dois reais e cinquenta e um centavos), confirmando a decisão de Id. 13486457. Outrossim,
condeno
a ré a pagar a parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, que deverá se corrigido pela índice da CGJTJES a acrescido de juros de 1% a partir da presente data, até o efetivo pagamento. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Intime-se o devedor para pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de 10%, nos termos do artigo 523, § 1º do CPC, bem como, para comprovar o depósito no mesmo prazo, sob pena de deferimento de pedido de execução de sentença.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 3708414),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3708422). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à indenização por danos morais em virtude da parte Recorrida ter tido seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, de forma indevida, pela Recorrente, visto que solicitou o cancelamento de sua matrícula, pagou todos os débitos, mas mesmo assim teve seu nome negativado indevidamente.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença (ID 3708412).

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de dano moral em virtude de ter seu nome incluído indevidamente em cadastro de inadimplentes pela Requerida, ora Recorrente.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificada as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito inexistente.

O artigo 186 do Código Civil é claro ao dizer que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Complementando, o artigo 927 do mesmo diploma legal diz que: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumível.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, vale mencionar, que o douto juízo de primeiro grau frisou o fato de que esta conduta da Recorrente é reiterada e a mesma sequer tentou realizar acordo com a Recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)